Tribunal: TJDFT
Processo: 0051372-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051372-04.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF AGRAVADO: NAURO FRANCISCO DA PAIXAO DECISÃO Esta Presidência (ID 12377857) indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DFTRANS contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12377849): APELAÇÃO. MANDADO SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE MULTAS - LEIS 239/1992 e 953/1995. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ANULAÇÃO DOS EFEITOS DECORRENTES. Preliminar de ilegitimidade do DETRAN/DF acolhida. Processo extinto. Maioria. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Unânime. O transporte de passageiros remunerado e sem licença por veículo de passeio não configura fraude administrativa, na forma da Lei Distrital 239/1992, alterada pela Lei no 953/1995, conforme Decreto no 17.161/1996, mas mera infração de trânsito, estabelecida no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê tão somente a retenção do veículo no local da infração para a aplicação da multa. Recurso voluntário e remessa oficial conhecidos e improvidos. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014